Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-12.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011976-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FA MARINGA LTDA - CNPJ: 79.124.079/0001-12 (APELANTE), ANA MARIA LOPES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 929.270.099-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO - CPF: 937.216.419-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011976-12.2022.8.11.0041

APELANTE: FA MARINGA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos de mandado de segurança ajuizado em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS no exercício de 2022 carece de respaldo em conjunto normativo íntegro e eficaz, uma vez que a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 6 de janeiro de 2022, inaugurou nova relação jurídico-tributária, sujeitando-se às anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, de modo que seus efeitos somente poderiam ser produzidos a partir do exercício financeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a Lei Complementar n. 190/2022 se submete exclusivamente à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual; (ii) definir se a impetrante preenche os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, na modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.266 da Repercussão Geral, para fins de reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022; (iii) verificar a possibilidade de liberação dos valores eventualmente depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, assentou que a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas correspondentes do Convênio ICMS n. 93/2015. Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu art. 3º, determinou a observância da anterioridade nonagesimal.

4. Ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a Suprema Corte fixou que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS entre os estados de origem e de destino. Por essa razão, a referida lei complementar não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, de modo que a tese da apelante quanto à necessidade de aguardar o exercício financeiro de 2023 não encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Cuida-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, a impetrante ajuizou a demanda em 31/3/2022, ou seja, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, evidenciando o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação de efeitos. Quanto ao segundo requisito — ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022 —, a orientação da Suprema Corte é expressa ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, afastando qualquer pretensão de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição ou compensação dos valores pagos.

8. Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que inexista outro óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dou parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, e determinar a liberação dos depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Complementar n. 190/2022, ao disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS relativa ao Diferencial de Alíquotas, não institui nem majora tributo, razão pela qual se submete exclusivamente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal, e não à anterioridade anual."

"2. Nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, a inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: o ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023 e a ausência de recolhimento do tributo naquele exercício, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos."

"3. Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, impõe-se a liberação dos depósitos judiciais realizados com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, salvo a existência de outro óbice processual."

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal; art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022; art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional; art. 487, inciso I, e art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 5.469 e RE n. 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE n. 1.221.330/SP (Tema 1.094 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011976-12.2022.8.11.0041

APELANTE: FA MARINGA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FA Maringá Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado pela ora apelante em face do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante afirma que a sentença merece reforma porque a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS no exercício de 2022 não encontra respaldo em conjunto normativo íntegro e eficaz.

Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 6 de janeiro de 2022, inaugurou nova relação jurídico-tributária entre o Estado de destino e o contribuinte, razão pela qual sua vigência se sujeita às anterioridades tributárias constitucionais — a anual e a nonagesimal —, previstas no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. Por essa razão, defende que os efeitos da referida lei complementar somente se produzirão no exercício financeiro de 2023.

Argumenta que o próprio art. 3º da LC n. 190/2022 condicionou expressamente a produção de efeitos ao disposto na alínea "c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, dispositivo que, por sua vez, faz remissão expressa à observância da alínea "b". Assim, a anterioridade anual não pode ser afastada por interpretação restritiva do texto legal, sob pena de violação direta à Constituição.

Sustenta ainda que a edição da LC n. 190/2022 não se limitou a regulamentar tributo já existente, mas criou nova relação jurídico-tributária, equiparando-se à hipótese de instituição de tributo. Nesse sentido, apoia-se na decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 5.469 e do RE n. 1.287.019 (Tema n. 1.093), que declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015 e assentou que a cobrança do Difal-ICMS pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Aduz que o fluxo de positivação exigido para a válida instituição do Difal-ICMS somente se completou com a publicação da LC n. 190/2022, de modo que os prazos constitucionais de anterioridade devem ser contados a partir dessa data. Antes disso, inexistia fundamento legal eficaz para a exigência do tributo, não sendo possível aproveitar leis estaduais anteriores para suprir a ausência de lei complementar nacional, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.221.330/SP (Tema n. 1.094).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, com o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante ao não recolhimento do Difal-ICMS durante o exercício financeiro de 2022, bem como pela suspensão de qualquer ato de cobrança ou autuação por parte da autoridade fazendária em razão da ausência de conjunto legislativo íntegro que autorize a constituição e a exigência do referido crédito tributário.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 7066.

Decisão de sobrestamento no id. 169141667 e certidão de julgamento da ADI no id. 367936882.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011976-12.2022.8.11.0041

APELANTE: FA MARINGA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FA Maringá Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado pela ora apelante em face do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266. I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
31-3-2022
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que a inexigibilidade do DIFAL/ICMS,
relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026),
bem como que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026